Tribunal: TJES
Processo: 5005739-30.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005739-30.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILMAR SAVOLDI
RECORRIDO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005739-30.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SILMAR SAVOLDI.

RECORRIDO:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. ATRASO DE VOO E BAGAGEM. COBERTURA POR REEMBOLSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de coberturas securitárias (Atraso de Embarque, Perda de Conexão e Atraso de Bagagem) decorrentes de sinistros em viagem internacional. O juízo de origem entendeu que o atraso foi inferior ao limite contratual de 4 horas e que o autor não comprovou gastos extraordinários que justificassem o reembolso pleiteado, além do valor já pago administrativamente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cômputo do tempo de atraso do voo atingiu o patamar mínimo previsto na apólice para ativação da cobertura; e (ii) saber se as coberturas contratadas possuem natureza de capital fixo ou se exigem a comprovação de despesas efetivas (reembolso) mediante notas fiscais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor; todavia, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de seu direito.

4. O d. juízo de origem agiu com acerto ao verificar que a cobertura para "Atraso de Embarque" exige um período mínimo de 4 (quatro) horas de atraso do voo para a sua configuração. No caso concreto, o atraso no trecho inicial (VIX-GRU) foi de aproximadamente 1h30min, o que, embora tenha causado a perda da conexão subsequente, não autoriza a ativação da cobertura específica de atraso conforme as condições gerais da apólice.

5. As cláusulas contratuais referentes ao atraso de embarque, perda de conexão e atraso de bagagem possuem natureza indenizatória por reembolso, destinando-se a ressarcir gastos efetivos com alimentação, hospedagem e vestuário essencial.

6. O recorrente não instruiu a inicial com comprovantes de despesas (notas fiscais ou recibos) que superassem o montante já reembolsado pela seguradora (R$ 420,53), descumprindo o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A exigência de comprovação do prejuízo material para fins de seguro de danos não configura abusividade, mas sim observância ao princípio indenitário, que veda o enriquecimento sem causa do segurado (art. 781 do Código Civil).

8. Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)